Tribunal: TJSP
Processo: 2013611-49.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PARA RECONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PREJUDICADO APÓS ARGUIÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA TER SIDO ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO MANEJADO PELA PARTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS. Não se verificando qualquer das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PARA RECONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PREJUDICADO APÓS ARGUIÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA TER SIDO ENFRENTADA EM OUTRO RECURSO MANEJADO PELA PARTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS. Não se verificando qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, sobretudo se contêm argumentos com o escopo de rejulgamento da justiça da causa.